Tribunal: TJPA
Processo: 0006847-40.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006847-40.2020.8.14.0070

APELANTE: JANETE BAIA ARAUJO, RITA DO SOCORRO MELO CAMPELO, EZEQUIEL DE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

ARTS. 33 E 35, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITOS COMUNS

APRESENTADOS PELOS APELANTES RITA DO SOCORRO MELO CAMPELO, EZEQUIEL DE SOUZA LIMA E JANETE BAIA ARAÚJO –

01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.

Não há que se falar na absolvição dos apelantes quanto a prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 35, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos processuais demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes. Precedentes colacionados;

02) PLEITOS DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE APLICADAS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

REQUERIDOS POR

EZEQUIEL DE SOUZA LIMA E RITA DO SOCORRO MELO CAMPELO

– DESCABIMENTO
.

Inviável, a redução das penas-base impostas aos apelantes, em razão da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, pois o juízo sentenciante ao fixá-las, observou
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que apresentam
fundamentos idôneos, colhidos do acervo probatório acostado aos autos processuais.

Ademais,
o magistrado sentenciante, justificou no decorrer da sentença condenatória, a exasperação das reprimendas basilares, também, em razão da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes comercializadas pelos recorrentes, “oxi”, “maconha” e “cocaína”, sendo esta última de alto poder viciante, o que, igualmente,
é motivo suficiente para a aplicação das penas em patamar superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei n.° 11.343/06;

03)

PREQUESTIONAMENTO APRESENTADO PELA DEFESA DE
RITA DO SOCORRO MELO CAMPELO E EZEQUIEL DE SOUZA LIMA
.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados;

04)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para nos termos do voto.

RELATÓRIO

RITA DO SOCORRO MELO CAMPELO, EZEQUIEL DE SOUZA LIMA E JANETE BAIA ARAÚJO
,

interpuseram em petições distintas, os presentes recursos de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta na denúncia, que a Superintendência da polícia civil do Baixo Tocantins, deflagrou no município de Abaetetuba, a operação denominada “Lua Nova”, com o fim de combater a comercialização de substâncias entorpecentes dentro daquela municipalidade, por meio de coleta de provas, sobretudo, interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos celulares, todos, autorizados pelo juízo criminal, quando foi constatado que os acusados Ezequiel de Souza Lima, conhecido pela alcunha de “gordo” ou “shrek”, Janete Baia Araújo, Rita do Socorro Melo Campelo, Wesley Rodrigues Cardoso e Welton da Silva Cardoso, praticaram, reiteradamente, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

De acordo com o Ministério Público, o nacional Ezequiel de Souza Lima, atua na venda de entorpecentes, exercendo o cargo de “disciplina”, dentro da associação criminosa “Comando Vermelho”, no local onde mora, neste caso, Bairro Santa Clara, município de Abaetetuba, e contando com o apoio de Rita do Socorro Melo Campelo, sua companheira, na comercialização de drogas.

Consignou o
parquet
, que a acusada Janete Baia Araújo, companheira do denunciado Wesley Rodrigues Cardoso, o qual se encontrava preso na Colônia Penal Agrícola “Heleno Fragoso” e também faz parte da organização criminosa “Comando Vermelho”, era a responsável pelo armazenamento e distribuição de substâncias entorpecentes, além do pagamento e da cobrança de dívidas oriundas do tráfico de drogas, tendo em vista que seu companheiro se encontrava preso, portanto, passou a gerir o tráfico de drogas no seu lugar.

Registra o
dominus litis
, que a denunciada Rita do Socorro Melo Campelo, auxiliava seu companheiro Ezequiel de Souza Lima, na comercialização de substâncias entorpecentes, além do que, a acusada mantinha relações estreitas com outros membros facção criminosa, conhecidos por “baká” e “atitude”.

Ressalta órgão ministerial, que existem provas, devidamente inseridas no decorrer do processo criminal, consubstanciadas nos diálogos mantidos entre os acusados, colhidas a partir das interceptações telefônicas, bem como, provas de autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06.

Por estes fatos, o Ministério Público Estadual denunciou os acusados em razão da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou Ezequiel de Souza Lima, Rita do Socorro Melo Campelo e Janete Baia Araújo, pelos crimes descritos nos
arts. 33 e 35 da Lei n.° 11.343/06
, em concurso material, da seguinte forma:

01)

EZEQUIEL DE SOUZA LIMA
: condenado à pena definitiva de
14 (quatorze) anos
de reclusão, ser cumprida em
regime inicial fechado
e o pagamento de 1.924 (hum mil novecentos e vinte quatro dias-multa;

02)

RITA DO SOCORRO MELO CAMPELO
: condenada à pena definitiva de
12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e o pagamento 1.650 (hum mil seiscentos e cinquenta) dias-multa;

03)

JANETE BAÍA ARAÚJO
: condenada à pena definitiva de
08 (oito) anos, 01 (um) e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e o pagamento de 1.125 (hum mil cento e vinte e cinco) dias-multa;

Inconformados, apresentaram em petições distintas os presentes recursos de apelação, contra a decisão do Juízo Criminal da Comarca de Abaetetuba.

EZEQUIEL DE SOUZA LIMA
e
RITA DO SOCORRO MELO CAMPELO
, representados pela Defensoria Pública do Estado, postulam pela reforma da sentença, para que possam ser absolvidos por insuficiência de provas, quanto à prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que não foram apreendidas com os apelantes substâncias entorpecentes, registrando, ainda, que a única prova produzida se baseia nos depoimentos dos policiais civis acostados aos autos.

Igualmente, pugnam por suas absolvições quanto a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, pois, alegam que não resta configurado o liame subjetivo entre eles, bem como, afirmam que não foi comprovada a estabilidade e a permanência dos recorrentes com o objetivo de praticar o tráfico de drogas.

Subsidiariamente, pleiteiam pela redução das penas-base a eles impostas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para o mínimo legal, argumentando, que a elevação das penas é desarrazoada e desproporcional, inexistindo fundamentos legais que forneçam subsídios para exasperá-las.

Por fim, requereram a expressa manifestação desta egrégia corte de justiça sobre as questões discutidas nos recursos, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Por sua vez, a apelante
JANETE BAÍA ARAÚJO
, representada por advogado particular, postula, unicamente, por sua absolvição diante da ausência de provas em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com esteio no art. 386, V, do Código de Processo Penal, considerando, que com ela não foram apreendidas substâncias entorpecentes e não ficou comprovado que a recorrente manejava ou realizava qualquer ato de mercancia de drogas, como bem descrito na legislação em vigor.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e o improvimento de todos os recursos apresentados.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01)
PLEITOS COMUNS
: PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO QUANTO A PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Examinando os autos, verifico que os apelantes Ezequiel Lima de Souza, Rita do Socorro Melo Campelo e Janete Baia Araújo, postulam, igualmente, pela reforma da sentença condenatória, para que possam ser absolvidos da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas, alegando que com eles não foram apreendidas substâncias entorpecentes e que não existem elementos probatórios suficientes que confirmem a existência de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no município de Abaetetuba.

Assim, passo a fazer o exame conjunto dos argumentos apresentados pelo apelantes.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, a polícia judiciária deflagou no município de Abaetetuba a operação policial denominada “Lua Nova”, que objetivava combater a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas naquela municipalidade e, no decorrer das investigações a autoridade policial, por meio de coleta de provas, eminentemente consubstanciada em interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos celulares, devidamente autorizados pelo juízo criminal daquela comarca, conseguiu interromper a atividade criminosa desenvolvida pelos recorrentes, que, com funções previamente determinadas no esquema criminoso, compravam, armazenavam e vendiam substâncias entorpecentes.

Com efeito, em que pese não tenham sido apreendidas substâncias entorpecentes com os apelantes, entendo que o vasto conjunto probatório acostado aos autos, construído a partir dos dados extraídos das interceptações telefônicas, todas, devidamente autorizadas pelo juízo criminal da Comarca de Abaetetuba, aliadas aos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que participaram da operação policial, não deixam dúvidas que Ezequiel Lima de Souza, Rita do Socorro Melo Campelo e Janete Baia Araújo, praticavam, reiteradamente, os crimes previstos no arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM "HABEAS CORPUS".
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Não se pode alegar ilegalidade na decisão que autoriza a interceptação telefônica com base em fundamentação concisa, desde que fiquem evidenciados os pressupostos necessários para justificar a medida. 5. Inexiste, no caso, nulidade das interceptações a ser declarada "prima facie", notadamente quando se tem em conta a complexidade dos fatos apurados e das interrelações havidas entre os investigados, bem como a materialização de elementos sucessivamente, que deram respaldo à necessidade de prorrogações.
6. Quanto à materialidade e autoria, observa-se a existência de diversos apontamentos probatórios que dão respaldo à tese de que o paciente ocupa posição de destaque na organização criminosa, atuando no sentido de viabilizar a comunicação entre integrantes presos e soltos, operar pagamentos e inserir aparelhos celulares e substâncias entorpecentes no estabelecimento prisional
.
7. A jurisprudência remansosa deste Tribunal Superior de Justiça já se manifestou pela dispensabilidade da apreensão de entorpecentes para caracterizar o crime de tráfico, contanto que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do delito.
8. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 9. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma
, julgado em
21/5/2024, DJe de 28/5/2024
.)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DEFENSIVOS
- PRELIMINARES - MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - INVIABILIDADE - VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - ILICITUDE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES -
MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- ABSOLVIÇÃO - EXERCÍCIO DE COMANDO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - INCIDÊNCIA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 2º, § 2º DA LEI 12.850/13 - INADEQUABILIDADE - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - DESCABIMENTO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AUTORIA - FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS - IMPOSSIBILIDADE. (...)
4. A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. 5. Impõe-se a condenação quando comprovadas estão a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de droga e organização criminosa, afastando-se os pleitos absolutórios e desclassificatórios.

6. Restando comprovado que os acusados se reuniram de forma estruturada com mais vários outros elementos para praticar outros ilícitos penais, havendo clara divisão hierárquica e de tarefas, devem ser mantidas as condenações pela prática do crime de organização criminosa
. 7. Demonstrado que a organização criminosa empregava arma de fogo e era integrada por criança ou adolescente, é de rigor a incidência da causa de aumento prevista no artigo 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13. 8. Os réus que integram organização criminosa não fazem jus ao privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 9. Mantém-se as penas-base, eis que fixadas proporcionalmente e de maneira fundamentada. 10. Deve ser mantida a absolvição do acusado quando não restar demonstrado pelo conjunto probatório que ele se associou com três ou mais pessoas, de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar crimes. 11. Mesmo havendo pedido expresso, inviável a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral coletivo pela prática do tráfico de drogas, eis que não houve instrução específica, não havendo comprovação da extensão do dano, não se tratando de hipótese de dano moral presumido. (TJMG - Apelação Criminal: 5001275-80.2021.8.13.0629, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 26/03/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/03/2024).

Por certo, analisando minuciosamente o conjunto das provas carreadas aos autos, verifico que resta comprovada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes por parte dos apelantes, primeiro, a partir dos elementos probatórios extraídos das interceptações telefônicas acostadas aos autos, derivadas da operação “Lua Nova”, desenvolvida pela polícia judiciária e descritas nos autos, por meio do ID 14377380, fl. 1.347 a 1.360, quando foram individualizadas as condutas criminosas de cada um dos recorrentes.

Em síntese, as interceptações telefônicas demonstram que a apelante Rita do Socorro de Melo Campelo, conhecida pela alcunha de “garotinha vida loka”, associada ao seu companheiro Ezequiel de Souza Lima, conhecido por “gordo” ou “sherek”, se dedicava a prática do crime de tráfico de drogas, quer seja atuando na venda de substâncias entorpecentes em quantidades variadas, quer seja orientando outras pessoas, entre estas, seus próprios filhos, na venda de drogas ou como esconder substâncias entorpecentes ou outras provas que estivesse ligadas a prática de tais ilícitos penais.

Por sua vez, Ezequiel de Souza Lima, conhecido pelos apelidos de “sherek” ou “gordo”, considerado como sendo o responsável pelo comércio ilegal de drogas na cidade de Abaetetuba e ainda, membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, atuava direta e pessoalmente na compra e venda de drogas e ainda no recolhimento dos valores arrecadados com o comércio ilegal de drogas, destacando-se dos diálogos acostados aos autos, em síntese, que a quantidade de substâncias entorpecentes por ele comercializadas eram variadas, bem como ele era o responsável por determinar a entrega das drogas aos seus respectivos compradores e consumidores, não poupando esforços para repassar material entorpecente.

Por fim, a apelante Janete Baia Araújo, era a responsável por armazenar e distribuir drogas na cidade de Abaetetuba, realizando a cobrança de dívidas oriundas do tráfico de entorpecentes, sendo a encarregada de “administrar” os negócios relativos ao comércio de substâncias ilegais que pertencia ao seu namorado Wesley Cardoso Rodrigues, conhecido pela alcunha de “DJ”, que estava recolhido em uma das casas penais do Estado do Pará.

Corroborando os elementos probatórios mencionados alhures, encontramos a prova oral carreada aos autos, consubstanciada nos depoimentos dos policiais civis que participaram da operação “Lua Nova”, que resultou na prisão dos apelantes, que, comprovadamente, estavam associados de forma estável e permanente na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Destaco, por oportuno, entre os diversos depoimentos apresentados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que revelaram e detalharam os investigadores de polícia civil Elias Ferreira Baia e Antônio José Farias Nonato e ainda a delegada de polícia civil Luiza Gomes, sobre os fatos e circunstâncias dispostos nos autos processuais.

Primeiro, vejamos o que declarou o IPC Elias Ferreira Baia,
verbis
:
“
Que
os denunciados citados foram alvos de interceptação telefônica na “Operação Lua Nova
”,
onde todos eles tratavam, direta ou indiretamente, da comercialização de entorpecentes e outros crimes
;
Que RITA, era esposa de SHREK
,
na época, sendo que ambos comercializavam entorpecentes e realizavam negociações através de mensagens de áudio ou de texto pelo aplicativo “whatsapp”, envolvendo o tráfico de drogas
; Que havia, também, registro de
JANETE
e WESLEY, que já é falecido, assim como do ATITUDE; Que todos “caíram” na interceptação telefônica realizada na “Operação Lua Nova”;
Que todos os denunciados estavam vinculados ao “Comando Vermelho”, de modo que a droga comercializada por eles, pertencia ao “Comando Vermelho”
;
Que “SHREK” e RITA tinham a função de adquirir drogas e revende-las para as chamas “biqueiras”
; Que WESLEY,
JANETE
e ATITUDE
também possuíam a função de distribuição de entorpecentes e arrecadação de valores oriundos do tráfico de drogas
; Que WESLEY estava preso na época da deflagração da operação e os demais estavam soltos;
Que mesmo preso WESLEY passava ordens para sua esposa JANETE, possuindo voz ativa e envolvimento direto na comercialização de entorpecentes
;
Que JANETE fazia a “ponte” entre WESLEY (preso) e as “biqueiras” no lado de fora
(...);
Que RITA, durante as trocas de mensagens via “whatsapp”, fornecia drogas para usuários, as “biqueiras” mantinham contato com RITA para o fornecimento de substâncias entorpecentes
;
Que JANETE foi citada em alguns áudios durante as interceptações e chegou a ser presa por receptação; Que durante a prisão de
JANETE
foi apreendido o seu celular e, posteriormente pedida a quebra de sigilo do aparelho; Que foram analisadas as conversas do “whatsapp” de
JANETE
e lá foram encontradas conversas sobre a traficância de drogas
,
bem como fotos e vídeos de drogas em sua posse
;
Que quanto ao denunciado EZEQUIEL, foram feitas citações de seu nome envolvido no tráfico de drogas, tanto dele quanto de sua esposa à época RITA
; Que durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar EZEQUIEL se encontrava evadido, não tendo sido encontrado qualquer tipo de entorpecente;
Que tanto EZEQUIEL quanto a sua esposa vendiam drogas para as chamadas “biqueiras” e para terceiros, além de ficarem responsáveis pelo recebimento de valores
; Que na residência de EZEQUIEL não foi encontrado nada ilícito, eis que se encontrava fechada e sem moradores”

Em seguida, o IPC
Antônio José Farias Nonato, destacou em seus esclarecimentos,
verbis: “
Que
foi realizada a operação “Lua Nova” a partir de uma apreensão de grande quantidade de drogas e dinheiro
; Que cada pacote de dinheiro estava separado pelo nome das pessoas que enviavam para o local, sendo a residência de uma jovem chamada ÉRICA. Que, feita a prisão em flagrante, foi instaurado inquérito para apurar a participação dos demais no tráfico de drogas em Abaetetuba;
Que foi requerido à Justiça a interceptação de telefônica, na qual os denunciados “caíram” nas interceptações como sendo membros do “Comando Vermelho” e como sendo indivíduos que tinham “biqueiras” na cidade e faziam a distribuição da droga no varejo
;
Que “SHREK” e RITA

eram apenas distribuidores
;
Que eles possuíam uma biqueira no bairro da Angélica, onde recebiam drogas do “Comando Vermelho
”; Que referida droga, ora era de propriedade do BAKÁ ora era do DEÓ;
Que “SHREK” e RITA recebiam essa droga e faziam a venda em pequenas porções para os usuários
;
Que durante o período das interceptações telefônicas,
WESLEY
se encontrava preso e, do interior da cadeia, coordenada a sua esposa
JANETE
,
a qual também exercia a função de distribuição de droga no bairro Santa Clara, ou seja, de revenda de droga no varejo
; Que meses depois,
WESLEY
saiu de licença do presídio e não voltou, ficando, assim, na condição de foragido; Que
WESLEY
fugiu para o município de Igarapé-Miri e passou a integrar um grupo criminoso rival do “Comando Vermelho”, denominada “Quadrilha do Didi”, a qual seria responsável por realizar vários assaltos, homicídios, etc...; Que, em uma tentativa da Polícia Militar para prendê-los, houve confronto e
WESLEY
acabou morrendo; Que a situação de WELTON era a mesma, receber drogas de DEÓ e BAKÁ e fazer a distribuição para os usuários;
Que as interceptações telefônicas demonstram o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas e com o “Comando Vermelho
”; Que o celular de RITA não ficou apreendido na delegacia; Que não participou da busca domiciliar na residência da denunciada RITA; Que soube que foi encontrada uma arma na casa de RITA; Que não houve apreensão de drogas na casa de RITA; Que na época da deflagração da operação, RITA não estaria mais em um relacionamento amoroso com EZEQUIEL; Que JANETE foi presa em flagrante pelo crime de receptação e estava na posse de um celular;
Que o celular de JANETE foi apreendido, sendo solicitado à Justiça, a quebra de sigilo de dados; Que após a quebra, se extraiu do telefone de JANETE várias conversas com seu companheiro

WESLEY
, mais conhecido como “DJ”,
que nessas conversas haviam várias provas, não só da venda, mas pelo fato de
WESLEY
estar preso, JANETE seria a pessoa responsável por receber a droga e comercializá-la”
.

Por fim, apresento os esclarecimentos apresentados pela delegada de polícia civil Luíza Gomes, sobre os fatos criminosos relacionados a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
verbis: “
Que a operação Lua Nova foi deflagrada em meados de 2019, tendo as investigações começado em 2018, com o intuito de verificar a prática de delitos cometidos por pessoas ligadas à facção criminosa “Comando Vermelho”, no âmbito de Abaetetuba e também de tráfico de drogas
; Que, no caso, os acusados são integrantes do núcleo VI da operação;
Quanto ao acusado EZEQUIEL
,
foram captadas conversas, através de interceptação telefônica, em que ele aparece negociando drogas e as investigações de campo informaram que ele exercia o cargo de disciplina do bairro Santa Clara
; Que, na época, a
acusada RITA era companheira de EZEQUIEL, vulgo “GORDO” ou “SHREK
”;
Que RITA apareceu em diversas ligações negociando drogas
e, no dia da deflagração da operação, foi apreendida uma arma de fogo no imóvel dela; Que RITA não se encontrava no local; Que não participou do cumprimento dos mandados referentes ao núcleo VI; Que não houve apreensão de drogas em relação a EZEQUIEL ou RITA, apenas de uma arma de fogo no endereço que pertencia à RITA;
Que, entre as atribuições do cargo de disciplina, estaria a de orquestrar a venda de drogas no bairro, além de tomar providências quanto a possíveis delitos que ocorressem no bairro
; Que, na cidade de Abaetetuba, a droga comercializada pertence ao “Comando Vermelho”, com a exceção de alguns traficantes que seriam pertencentes ao chamado “crime neutro”, sendo que esse traficantes deveriam pagar uma quantia, denominada de “caixinha” para o “Comando Vermelho”; Que, em relação a acusada RITA, percebeu-se que ela tinha contato direto com BAKÁ, o qual exercia o cargo de conselheiro rotativo e fundador do “Comando Vermelho” na cidade de Abaetetuba, tendo ele, durante as investigações, sido transferido para um presídio federal;
Que em uma das conversas EZEQUIEL afirmou que estava em uma sociedade com o denunciado WESLEY, vulgo “DJ”
; Que em uma conversa de uma outra pessoa autuada por tráfico de drogas, de nome MILEIDY, ela comenta que a droga apreendida pertenceria ao “DJ”; Que neste núcleo, especificamente, o que se observou foi a comercialização de drogas e não a prática de outros crimes;
Que essa operação foi uma grande operação que visou desarticular, principalmente a facção criminosa, tendo sido cerca de 60 pessoas indiciadas, sendo de suma importância para o combate do crime de tráfico de drogas
;
Que em relação à acusada
JANETE
, as investigações revelaram que ela era a
responsável por vender as drogas de quem
, à época, era o seu companheiro, o nacional de alcunha “DJ”, o qual se encontrava preso
;
Que ainda com relação à JANETE foi determinado quebra do sigilo de dados de seu aparelho celular, onde foi contatado que ela havia tirado fotos de grande quantidade de drogas
;
Que, além disso, em uma das conversas interceptadas, JANETE também seria responsável por realizar a cobrança de dívidas de drogas para o “DJ”
.

Desta forma, e sem mais delongas, entendo que não existem dúvidas quanto à prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, pois comprovada a materialidade e a autoria dos crimes, estando bem delineado dentro do contexto fático probatório ao norte mencionado, que cada um dos apelantes tinha uma função determinada dentro associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, presente o liame subjetivo entre os acusados, que de forma permanente e organizada, executavam o comércio de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Ademais, como se sabe, o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, é de ação múltipla ou conduta variada e se perfaz quando comprovados os tipos verbais previstos na legislação em vigor, neste caso, está provado que as drogas eram mantidas em “depósito” pelos acusados, “vendidas” e comercializadas dentro do munícipio de Abaetetuba e, de acordo com o que se colhe nos autos, os apelantes estariam diretamente ligados a facção criminosa “Comando Vermelho”, organização criminosa de amplitude nacional, ligada ao tráfico de entorpecentes, razões pelas quais, torna-se inviável acolher os pleitos absolutórios formulados pelos apelantes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1.
O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação.

Extrai-se, da conclusão das instâncias ordinárias, especialmente das provas colhidas, que as conversas entre os corréus ocorreram de maio a julho de 2013 e os dados coletados indicam que se tratava de conversas que demonstram conhecimento sobre fornecedores de drogas e negociações
. Ainda consignou-se caber ao paciente a guarda e entrega dos entorpecentes apreendidos, com apreensão de mais de 300kg de maconha, em 612 tijolos, indicando atuação estável e permanente de associação voltada ao tráfico de drogas
. 3. "É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico." (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 775.632/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.184/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS.
REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA ALEM DO PATAMAR MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 35 da Lei nº11.343/2006, diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo, na medida em que as provas demonstram que a venda de entorpecentes perdurou por um certo período de tempo, comprovando, assim, a estabilidade da associação, bem como que havia uma distribuição de tarefas entre os agentes, na medida em que a corré Rozilda já era conhecida no meio do tráfico por fabricar entorpecentes e distribuí-los para outras bocas de fumo. Já o corréu Saymon era uma espécie de ‘olheiro’ do tráfico e distribuidor da droga, enquanto o ora recorrente, esposo de Rozilda, tinha o papel de manipular e vender a droga. Logo, não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria, tampouco a aplicação do
in dubio pro reo
;

II. No cálculo de pena, observa-se que
no caso
sub examine
, o
quantum
definido para a sanção primária, além de revelar-se proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, encontra-se motivado e satisfatoriamente fundamentado, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna;

III. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005841-55.2020.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023).

Assim, diante de todos os fatos apresentados, resta mais do que comprovado a prática do delito de
associação
ao
tráfico
, descrito no art. 35 da Lei de
Drogas
, bem como o crime de
tráfico
de
drogas
, este, tipificado no art. 33 da Lei n.° 11.343/2006, que, como dito, é um crime de ação múltipla, onde, conforme o enunciado do referido artigo, se consuma de várias formas, razões pelas quais, deve ser mantida a sentença imposta aos apelantes pelos delitos em comento.

02)
PLEITOS COMUNS
: PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, APRESENTADOS PELOS APELANTES EZEQUIEL DE SOUZA LIMA E RITA DO SOCORRO MELO CAMPELO.

Os apelantes Ezequiel de Souza Lima e Rita do Socorro Melo Campelo, pugnam pela redução das penas-base fixadas pelo juízo
a quo
,

pelos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, para o
mínimo legal
, aduzindo, neste sentido,

que os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, ao avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e exasperar as penas, são desarrazoados e desproporcionais, inexistindo fundamentos legais que forneçam subsídios para exasperá-las.

Com efeito, passo ao exame das dosimetrias das penas-base impostas ao apelantes, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

2.1) DO APELANTE EZEQUIEL LIMA DE SOUZA.

A) QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

O juízo sentenciante fixou a
pena-base
para o
crime de tráfico de drogas
em
08 (oito)
anos de reclusão e o pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos (ID 14377512, fl. 1.995):

“(...)
A
culpabilidade

do réu é grave, vez que se tratava de pessoa que exercia a função de distribuidor de drogas que circulavam nas “biqueiras” do bairro do Santa Clara
; Como antecedentes, contra o acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema SEEU e certidão de antecedentes juntada. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o non bis in idem. A conduta social do acusado

não foi aferida nos autos. Não existem, nos autos, quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal, em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias

do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar
.
As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar
.
(...)

Ainda no que diz respeito da fixação da pena-base em relação a este delito, verifica-se que o magistrado sentenciante, justificou no decorrer da sentença condenatória, a exasperação da reprimenda basilar, também, em razão da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes comercializadas pelo ora apelante, aduzindo, neste ponto:

“(...)
No mais, verifico que a
natureza
e
quantidade
da substância devem ser consideradas desfavoráveis, pois, de acordo com as provas dos autos, a droga tratada/comercializada pelo grupo criminoso, é de espécie variada (oxi, cocaína e maconha) sendo que a primeira causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois, trata-se de substância que provoca dependência de forma rápida. Também é considerável a quantidade de drogas movimentada pelo acusado em conjunto com demais integrante da organização. Logo, tais
circunstâncias devem ser avaliadas negativamente
. (...)”

Com efeito, analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevou a pena-base previstas para os crimes de tráfico de drogas, como visto, apenas um pouco acima do mínimo legal, entendo que o juiz
a quo
agiu corretamente, apresentando fundamentos idôneos, lastreados em fatos dispostos nos autos processuais, além do que, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da
natureza
e da
quantidade
de
drogas
, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

Ademais, a fixação das penas-base acima do mínimo legal, encontram-se justificadas a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

B) QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS:

Em relação ao delito de
associação para o tráfico de drogas
, o magistrado sentenciante, fixou a pena-base

em
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, justificando a elevação da pena-base em um 01 (um) ano e 05 (cinco) meses acima do mínimo legal, da seguinte forma (ID 14377512, fl. 1955/1996):

(...) “
A culpabilidade do réu é grave, vez que, de acordo com o apurado nos autos, o acusado praticava o crime de associação para o tráfico não apenas com a sua então companheira RITA, mas com diversas outras pessoas, inclusive pessoas integrantes de organização criminosa.
Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema SEEU e certidão de antecedentes juntada. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o non bis in idem. A conduta social do acusado não foi aferida nos autos. Não existem, nos autos, quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade da agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar (...)”

Ainda no que diz respeito da fixação da pena-base em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, o magistrado sentenciante, justificou a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, também, em razão da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes comercializadas afirmando, neste ponto:

“(...) No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006,
entre os quais, o crime de associação para o tráfico de drogas
, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Nesse diapasão, tenho que a natureza e quantidade da substância devem ser consideradas desfavoráveis, pois, de acordo com as provas dos autos, droga tratada/comercializada pelo grupo criminoso, é de espécie variada (oxi, cocaína e maconha)

sendo que as primeiras causam consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois tratam-se de substâncias que provocam dependência de forma rápida. Também é considerável a quantidade de drogas movimentada pelo acusado em conjunto com demais integrante da organização. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente
(...)”.

Analisando os parâmetros lançados na sentença condenatória por parte do magistrado singular, entendo, igualmente, que a fixação da pena-base para o delito previsto no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, como visto, apenas um pouco acima do mínimo legal, contém fundamentos idôneos, lastreados em fatos dispostos na ação penal, e de acordo com o que determina o art. 42, da Lei n.° 11.343/06, que, permite o acréscimo da pena-base, em razão da
natureza
e da
quantidade
de
drogas
, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.
Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, resta justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, por tais motivos, devem ser mantidas as penas-base impostas ao apelante Ezequiel Lima de Souza pelos crimes descritos nos arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06.

2.2) DA APELANTE RITA DO SOCORRO MELO CAMPELO:

A) QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Em relação a apelante Rita do Socorro Melo Campelo, o juízo criminal da Comarca de Abaetetuba impôs, como
pena-base
para o
crime de tráfico de entorpecentes
o
quantum
de
08 (oito) anos de reclusão e mais 800 (oitocentos) dias-multa
, justificando sua decisão a partir dos seguintes fundamentos (ID 14377512, fl. 1.997):

“(...)
A culpabilidade da ré é grave, vez que se tratava de pessoa relevante dentro da facção criminosa, sendo responsável por armazenar, comercializar e distribuir grande quantidade de drogas para “D.O” e “BAKÁ” – maiores lideranças da fação comando vermelho, além de realizar cobranças de valores referentes ao tráfico de entorpecentes.

Como antecedentes, contra a acusada não existem outros processos criminais, conforme consulta ao Sistema PJE e certidão de antecedentes juntada. A conduta social da acusada não foi aferida nos autos, motivo pelo qual tal circunstância deve ser considerada neutra. Não existem, nos autos, quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade da agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. (...)”.

Ainda no que diz respeito a fixação da pena-base em relação ao crime de tráfico de drogas, verifica-se que o magistrado justificou no decorrer da sentença condenatória, a exasperação da reprimenda basilar, também, em razão da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes comercializadas pela recorrente, afirmando, neste ponto:

“(...) No mais, verifico que a
natureza
e
quantidade
da substância devem ser consideradas desfavoráveis, pois, de acordo com as provas dos autos, a droga tratada/comercializada pelo grupo criminoso, é de espécie variada (oxi, cocaína e maconha) sendo que as primeiras causam consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois, trata-se de substâncias que provocam dependência de forma rápida. Também é considerável a quantidade de drogas movimentada pela acusada em conjunto com demais integrante da organização.
Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente. (...)”

Por certo, mais uma vez, entendo que os fundamentos dispostos na r. sentença por parte do juízo singular,

que, elevou a pena-base acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, se mostram idôneos, consubstanciados em elementos concretos extraídos dos autos processuais, além do que, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da
natureza
e da
quantidade
de
drogas
, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

De mais a mais, a fixação da pena-base acima do mínimo previsto pela referida legislação ordinária, encontra-se justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

B) QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS:

Por fim, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, fixou em desfavor da apelante, a
pena-base
para o
crime de

associação para o tráfico de drogas
em
04 (quatro) anos
e
05 (cinco) meses
de reclusão e mais 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, nos seguintes termos:

(...)
“
A culpabilidade da ré é grave, vez que, de acordo com o apurado nos autos, a acusada praticava o crime de associação para o tráfico não apenas com o seu então companheiro EZEQUIEL, mas com diversas outras pessoas, inclusive lideranças da organização criminosa “Comando Vermelho”.
Como antecedentes, contra a acusada não existem outros processos criminais, conforme consulta ao Sistema PJE e certidão de antecedentes juntada. A conduta social da acusada não foi aferida nos autos. Não existem, nos autos, quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade da agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar (...)”.

Ainda no que diz respeito a fixação da pena-base prevista para o crime de associação para o tráfico de drogas, verifica-se que o magistrado justificou no decorrer da sentença condenatória, a elevação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, também, em razão da natureza e da quantidade das substâncias comercializadas, afirmando, neste ponto:

“ (...)No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006,
entre os quais, o crime de associação para o tráfico de drogas
, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Nesse diapasão, tenho que a natureza e quantidade da substância devem ser consideradas desfavoráveis, pois, de acordo com as provas dos autos, droga tratada/comercializada pelo grupo criminoso, é de espécie variada (oxi, cocaína e maconha) sendo que a primeira causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois trata-se substância que provoca dependência de forma rápida. Também é considerável a quantidade de drogas movimentada pelo acusado em conjunto com demais integrante da organização. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente
. (...)”

Analisando os parâmetros lançados na sentença condenatória por parte do magistrado singular, entendo, igualmente, que a fixação da pena-base para o delito previsto no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, como visto, apenas um pouco acima do mínimo legal, contém fundamentos idôneos, lastreados em fatos concretos dispostos na ação penal, e de acordo com o que determina o art. 42, da Lei n.° 11.343/06, que, permite o acréscimo da pena-base, em razão da
natureza
e da
quantidade
de
drogas
, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.
Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, resta justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por tais motivos, devem ser mantidas as penas-base impostas a apelante Rita do Socorro Melo Campelo pelos crimes descritos nos arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06.

Assim, constatando-se as decisões do juízo
a quo
encontram-se satisfatoriamente fundamentas,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir as penas-base ao mínimo legal, previsto para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

03)

PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao pedido de pré-questionamento das matérias, apresentado pela defesa dos apelantes Ezequiel de Souza Lima e Rita do Socorro Melo Campelo,
para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando

o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 31/07/2024